Tribunal: TJPA
Processo: 0002187-39.2019.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002187-39.2019.8.14.0037

APELANTE: ANTONIO ODINELIO TAVARES DA SILVA, MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: DEUZINETE BARBOSA SILVEIRA, RAIMUNDO JORGE DE SOUZA COSTA E OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. § 1º, DO ART. 14, DA LEI Nº 12.016/09. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PREJUDICADA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA.

AUXÍLIO TRANSPORTE
. ART. 93 DA LEI ORGÂNICA DE ORIXIMINÁ. ART. 58, DA LEI MUNICIPAL Nº 6.116/99. IMPETRANTES RESIDENTES NA SEDE. ART. 25, §1º, INCISO I, DA LEI 9105/2017 (PLANO DIRETOR). DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

1-
A sentença confere aos impetrantes o direito ao recebimento de auxílio transporte;

2-
A sentença proferida em sede de mandado de segurança está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Entendimento do § 1º, do art. 14, da Lei nº 12.016/09;

3-
Atribuição de efeito suspensivo à apelação prejudicada ante o julgamento do mérito recursal;

4-
A verificação quanto à possibilidade jurídica do pedido deve se restringir ao seu aspecto eminentemente processual, de previsibilidade, pelo direito objetivo, da pretensão exarada pelo autor, ou seja, se o pedido formulado tem correspondência, in abstracto, na lei;

5-
Não há comprovação de que os impetrantes residam fora da sede do município como prescreve o art. 58, da Lei nº 6.116/99, haja vista as provas dos autos demonstrarem que os impetrantes residem na sede, nos termos do art. 25, §1º, inciso I, da Lei Municipal nº 9.105/2017 (Plano Diretor), o que descarta a hipótese de direito líquido e certo à segurança pretendida;

6-
Recurso de apelação conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível

nº 0002187-39.2019.8.14.0037.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO
DE ORIXIMINÁ
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Oriximiná/Pa que, nos autos do
Mandado de Segurança nº 0002187-39.2019.8.14.0037
concedeu a segurança e determinou que o impetrado proceda a inclusão, na folha de pagamento, da verba indenizatória de
auxílio transporte
, no percentual de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos dos impetrantes.

O
Município
, em suas razões, suscita a preliminar de efeito suspensivo ao recurso, de impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, alega que a matéria se encontra regulamentada na Lei Municipal nº 6.116/99 (RJU) que, em seu art. 58, determina o direito ao
auxílio
pleiteado àqueles que residem fora da sede municipal o que, no caso dos autos, os impetrantes não comprovam.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao julgado e o reconhecimento da inadequação da via mandamental, com anulação do feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão com denegação da segurança.

Apresentadas Contrarrazões, a parte recorrida refutou o alegado, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar suas razões.

Preliminares

Efeito suspensivo

O apelante sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação, considerando a iminente lesão à economia pública, se permitida a execução provisória do julgado. Entendo, porém, que a análise deste pedido resta dispensável ante o julgamento do mérito do recurso.

Preliminar prejudicada.

Impossibilidade jurídica do pedido

O apelante sustenta a impossibilidade jurídica do pedido inicial.

Não cabe razão ao apelante, neste ponto. Explico.

No dizer de Alexandre Freitas Câmara, os requisitos de provimento final, quais sejam, as condições da ação
"são requisitos exigidos para que o processo possa levar a um provimento final, de mérito. A ausência de qualquer delas leva a prolação de sentença terminativa, ou seja, de sentença que não contém resolução do mérito da causa, o que acarreta a chamada ‘extinção anômala do processo’
" (in, Lições de Direito Processual Civil, vol. I, 16ª Ed. Pag. 128).

Sobre a impossibilidade jurídica do pedido, Cândido Dinamarco, leciona que "
o petitum é juridicamente impossível quando se choca com preceitos de direito material, de modo que jamais poderá ser atendido, independentemente dos fatos e das circunstâncias do caso concreto (pedir o desligamento de um Estado da Federação)
" – Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Malheiros. Ed. 2001, p. 298-299.

Na mesma senda, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, muito bem sintetizada na manifestação do Ministro José Delgado, quando do julgamento do Recurso Especial nº 287127-SP pela 1ª Turma do STJ:
"A impossibilidade jurídica do pedido só se caracteriza quando é totalmente incompatível com o ordenamento jurídico, isto é, quando de nenhum modo, pode ser analisado por ausência de qualquer amparo legal."

Nessa toada, é certo que o ordenamento jurídico somente concebe impossível o pedido avesso ao universo plausível do Direito ou defeso por força de lei, o que não se apresenta no caso.

O pedido dos impetrantes, ora apelados, é condizente com o ordenamento jurídico, pois estabelecido pela Lei Orgânica e regulamentado pelo art. 58, da Lei Municipal nº 6.116/99, de modo que passível de ponderação, o pleito, o que, de plano, afasta a pretensão preliminar, já que se mostra juridicamente possível o reclame em foco.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais e do STJ, com grifos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO -INOCORRÊNCIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. - O interesse processual é composto pelo binômio necessidade-adequação, refletindo a indispensabilidade do ingresso em juízo para a obtenção do direito invocado, hipótese configurada na presente demanda. -
A impossibilidade jurídica do pedido somente se caracteriza se no ordenamento jurídico vigente existir um veto à pretensão da parte autora, constituindo óbice intransponível à sua apreciação judicial e conseqüente pronunciamento de mérito
. -Provimento parcial do recurso. (TJ-MG - AC: 10110140017796001 MG, Relator: Barros Levenhagen, Data de Julgamento: 20/08/2015, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2015).

STJ.

Pedido. Possibilidade jurídica do pedido. Conceito. Precedente do STJ.
CPC, arts. 267
, VI e 286.

«A «possibilidade jurídica do pedido consiste na admissibilidade em abstrato da tutela pretendida, vale dizer, na ausência de vedação explícita no ordenamento jurídico para a concessão do provimento jurisdicional» (REsp 254.417/MG, DJ de 02/02/2009).

Assim, rejeito a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido.

Mérito

Trata-se de recurso de apelação contra decisão proferida em sede de mandado de segurança, com determinação de que o impetrado proceda a inclusão, na folha de pagamento, das verbas indenizatórias de
auxílio transporte
, no percentual de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos dos impetrantes.

Sobre o tema, a Lei Orgânica do
Município
de Oriximiná estabelece:

(...)

Art. 93. Ao servidor municipal é assegurada a percepção de
auxílio
para alimentação e
transporte
, nas condições que a lei estabelecer.

A Lei nº 6.116/99, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do
Município
de Oriximiná, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais, regulamenta a matéria, da seguinte forma:

Art. 48 - Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:

I- Indenizações;

II- Gratificações;

III- III - Adicionais

(...)

Art. 50 - Constituem indenizações ao servidor:

I - Ajuda de custo;

II – Diárias;

III -
Auxílio

Transporte
.

(...)

Art. 58- O servidor que residir fora da sede municipal, fará jus ao
auxílio transporte
,

calculado no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor do vencimento.

De acordo com o ordenamento jurídico, portanto, é cabível o pagamento de
auxílio transporte
, calculado no valor de 10% (dez por cento) do vencimento, ao servidor que residir fora da sede municipal. Portanto, cumpre verificar se os impetrantes, ora recorridos, residem ou não na sede do
município
.

A Lei Orgânica do
Município
de Oriximiná no caput do art. 8º estabelece que o
município
será composto pela cidade de Oriximiná, distritos e subdistritos. Por sua vez, o §5º, consignou que ficaria a cargo de lei municipal delimitar o perímetro urbano e zona de expansão urbana da sede no
município
de Oriximiná.

Art. 8º. O
Município
de Oriximiná, com área de 107.603.291 km2, com as confrontações estabelecidas por lei, é composto pela cidade de Oriximiná, distritos e subdistritos tendo como categoria as vilas e povoados respectivamente.

(...)

§ 5°.
A lei municipal delimitará o perímetro urbano e zona de expansão urbana da sede
e dos povoados, bem como proverá as modificações que se fizerem necessárias com o decorrer do tempo, visando à expansão continuada dos serviços urbanos para a população do
município
.

Destarte, do dispositivo destacado, depreende-se que a sede do
município
de Oriximiná é composta pela zona urbana e zona de expansão urbana, as quais a Lei Orgânica determinou que fossem delimitadas pelo Plano Diretor, conforme inciso IV, do art. 162.

Art. 162. O plano diretor disporá, além de outros itens, sobre:

(...)

VI - delimitação da zona urbana e de expansão urbana;

Pois bem. O Plano Diretor Municipal, Lei 9.105/2017, por sua vez, no art. 25, §1º, inciso I, fixou os bairros que compõe a Zona de Urbanização Consolidada por áreas bem localizadas e dotadas de infraestrutura, que, conforme art. 8º, §5º, integra a sede do
município
recorrente.

Art. 25 O Macrozoneamento urbano
tem o objetivo de retratar as áreas de acordo com suas vocações e aquelas que necessitem de programas, projetos e ações voltadas à efetividade do acesso à cidade como direito fundamental assumido neste Plano Diretor e Legislação urbanística local.

§1º
Para os devidos fins deste macrozoneamento a Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano disciplinará as normas de dimensão especial nas áreas urbanas do
Município
e considerará, nos mapas que acompanham os anexos desta lei, a posição provisória da divisão destas em zonas estratégicas, consideradas as seguintes:

I - Zona de Urbanização Consolidada - ZUCO, composta por áreas bem localizadas e dotadas de infraestrutura,
nas quais a diretriz de ocupação é aproveitar os equipamentos públicos e a estrutura já instalada e ocupar os vazios urbanos e os lotes vagos. Esta zona abrange os seguintes bairros:

"Bairro novo" (Residencial Tia Ana)

a) Centro;

b) Cidade Nova;

c) Nossa Senhora das Graças;

d) Nossa Senhora de Fátima;

e) Nossa Senhora do Perpétuo Socorro;

f) Parte da Área Pastoral;

g) Santa Luzia;

h) Santa Terezinha;

i) Santíssimo Sacramento;

j) São José Operário;

k) São Pedro;

Do acervo processual, constato
que os impetrantes residem nos bairros, conforme art. 25, §1º, inciso I, da Lei 9.105/2017
, senão vejamos:

- Deuzinete Barbosa Silveira: Bairro Novo Horizonte;

- Raimundo Jorge de Souza Costa: Bairro São Pedro;

- Alcione Calderaro Marinho: Bairro Centro;

- Francidalva Seixas Souza: Bairro Cidade Nova;

- Joana Guimarães Albuquerque: Bairro Nossa Sra. Das Graças;

- Jucelia Gemaque de Oliveira: Bairro São José Operário;

- Judite Marques dos Santos: Bairro Cidade Nova;

- Maria Emilia Rodrigues Barbosa: Bairro São José Operário;

- Silveria Maria Souza Pereira: Bairro Santa Luzia;

- Valdeci Silva Vieira: Bairro Santa Luzia.

Nesse contexto, os impetrantes não comprovaram residir fora da sede do
município
, como prescreve o art. 58, da Lei nº 6.116/99, para que fizessem jus ao
auxílio transporte
.

A Lei nº 12.016/2009, possibilita a impetração de mandado de segurança na hipótese prevista no artigo 1º,
verbis
:

Art. 1.º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Segundo ensina Hely Lopes Meirelles, o direito líquido e certo:

(...) é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso na norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (Mandado de Segurança, RT, 30ª ed., pag. 38).

Nesse contexto, haja vista a legislação municipal garantir o
auxílio transporte
aos servidores que residem fora da sede municipal e as provas colacionadas apontarem que os impetrantes residem na sede, e não fora dela, situação fática que não os enquadra na hipótese legal, o recurso deve ser provido para reformar a sentença e denegar a segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, denegando a segurança, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2024